Tribunal: TJDFT
Processo: 0038695-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038695-63.2014.8.07.0001 RECORRENTES: MARIANA HILARIO LOPES, PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. É incabível a presunção de satisfação do débito, suspenso em virtude de acordo, em razão do silêncio das partes, sendo necessária a intimação pessoal do exequente antes da extinção da execução. 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não é necessária a prévia intimação pessoal do credor, anteriormente à extinção do processo, para que o seu silêncio dê ensejo à presunção de pagamento. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 922, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023